Tribunal: STF
Processo: ADI 2100
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-17
Data de publicação: 1999-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
VINCULAÇÃO DE PERCENTUAIS A PROGRAMAS. PREVISÃO DA INCLUSÃO
OBRIGATÓRIA DE INVESTIMENTOS NÃO EXECUTADOS DO ORÇAMENTO ANTERIOR NO
NOVO. EFEITOS CONCRETOS. NÃO SE CONHECE DE AÇÃO QUANTO A LEI DESTA
NATUREZA.  SALVO QUANDO ESTABELECER NORMA GERAL E ABSTRATA.
AÇÃO NÃO CONHECIDA.